Tribunal: TJDFT
Processo: 0033562-52.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES, DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE.
I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas.
II. O direito à saúde é tutelado constitucionalmente e abrange o fornecimento aos necessitados, pelo Estado, dos medicamentos essenciais à sua preservação ou restabelecimento.
III. A sentença que impõe ao Estado o fornecimento de medicação necessária ao tratamento médico de pessoa necessitada imprime concretude e efetividade ao compromisso constitucional com o direito à vida e à saúde.
IV. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, provimento judicial que impõe a entrega de medicamento regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade.
V. Recurso desprovido.